Tribunal: TJDFT
Processo: 0738164-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738164-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DIOGO MONTEIRO VILAS BOAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO INFORMAL FEITO PELAS VÍTIMAS. FOTOGRAFIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NA DELEGACIA. FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante as novas diretrizes firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, a condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento presencial ou por fotografia dos acusados na fase inquisitorial, ainda que em juízo a vítima confirme ter realizado o referido reconhecimento. 2. No julgamento do AREsp 2123334/MG, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o reconhecimento fotográfico viciado e a confissão extrajudicial informal extraída pelos policiais no momento da prisão, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, são provas inadmissíveis e, portanto, inservíveis para fundamentar uma condenação. 3. Preserva-se a condenação quando comprovadas a autoria e materialidade do delito imputado ao réu, por meio de elementos firmes, consistentes na minuciosa confissão extrajudicial, realizada de modo formal e documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial (delegacia de polícia), corroborada pelos relatos de duas vítimas, inclusive com reconhecimento fotográfico e afirmação de que o réu já era conhecido de uma delas por estar sempre pelas ruas nas imediações de onde mora, e de duas testemunhas policiais, bem como pelo fato de o réu ter sido preso minutos depois do crime, na posse da bicicleta subtraída. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, ressaltando a ocorrência de nulidade no reconhecimento pessoal, porquanto não teriam sido observadas as formalidades legais. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, não foi realizado o auto formal de reconhecimento, seja na fase do inquérito ou em Juízo. As vítimas reconheceram o acusado por meio de fotografias enviadas pelos policiais militares que realizaram a sua prisão - reconhecimento que, isoladamente, não se presta à manutenção da condenação. No entanto, é de se ver que a condenação não se firmou, exclusivamente, nesse frágil reconhecimento feito pelas vítimas, pois há elementos, produzidos em Juízo, que corroboram os elementos de prova e fundamentam a decisão invectivada. Nesse sentido, destaca-se que na Delegacia, o réu confessou o crime, de forma documentada e perante a autoridade policial, com enorme riqueza de detalhes, absolutamente condizentes com a versão das vítimas e das testemunhas policiais, corroborando o reconhecimento informal das vítimas. Descreveu o acusado que pegou os telefones das vítimas e uma bicicleta, pois estava na “estiga”, com vontade de usar droga e, por isso, cometeu o delito. Disse que normalmente vigia carros e não rouba, mas, devido às drogas, confessou ter pegado os telefones e a bicicleta. Relatou que logo depois um homem de carro o abordou e mandou devolver os telefones, o que ele fez. Em seguida, fugiu na bicicleta de uma das vítimas, mas, momentos depois foi abordado por policiais militares e conduzido até a Delegacia. É de se ver, portanto, que, nos moldes do julgado colacionado em linhas volvidas, muito além de presumida, restou garantida a legalidade do método de obtenção da confissão extrajudicial, pois realizada de modo formal e documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial, na presença da autoridade policial (ID 62646391 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido é o entendimento do STJ: "A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). Outrossim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA. BIS IN IDEM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente ao bis in idem. 2. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento do writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 3. Na linha dos precedentes desta Corte, "a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto' (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015)" - AgRg no HC n. 699.762/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/2021. 4. Conforme entendimento desta Corte Superior, "ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada" (AgRg nos EDcl no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 913.307/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/7/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002